Tribunal: TJDFT
Processo: 0703268-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. LIDE AJUIZADA POR CONSUMIDOR EM LOCAL DIVERSO DO DOMICÍLIO DAS PARTES. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da Vara Cível do Guará e Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação revisional de contrato proposta por consumidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de declínio de competência territorial em ação revisional de contrato ajuizada por consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial, em regra, possui natureza relativa e, assim, não pode ser afastada de ofício, cabendo à parte interessada arguir eventual irregularidade na sua fixação no momento processual oportuno.
4. A competência territorial para decidir a respeito de relações de consumo territorial, prestigiase o domicílio do consumidor, no entanto, nas hipóteses em que o consumidor ajuizar a demanda, cabe a ele escolher o local em que melhor possa deduzir sua defesa.
5. Os foros possíveis que o consumidor pode escolher são: o foro de seu domicílio, do domicílio do réu, do local de cumprimento da obrigação, ou o foro de eleição contratual, caso exista.
6. O foro escolhido, Brasília, não possui qualquer relação com a questão discutida nos autos do feito originário, tampouco corresponde, conforme já dito, ao domicílio de quaisquer das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Vara Cível do Guará) para processar e julgar o feito originário.
Tese de julgamento: “Ainda que se cuidando de regra de fixação de competência territorial, portanto, de natureza relativa, não é permitido ao autor, mesmo quando se tratar de consumidor, escolher aleatoriamente, sem qualquer justificativa razoável, foro diverso daqueles legalmente previstos, sob pena de violar o princípio do juiz natural e as regras de distribuição de processos”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 44; art. 63 §§ 3o e 5o; art. 65, caput; CDC, art. 101, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2074782, 0745935-79.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/12/2025, publicado no DJe: 18/12/2025; Acórdão 1991387, 0706673-25.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025.